Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-82.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010259-82.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDINEIA DE ARAUJO - CPF: 985.298.031-91 (RECORRENTE), DANIELE CRISTINE DA SILVA TKATCENKO - CPF: 086.723.089-48 (ADVOGADO), ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA - CPF: 017.683.651-99 (ADVOGADO), STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 47.616.628/0001-80 (RECORRIDO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010259-82.2018.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): SIDNEIA DE ARAUJO

Recorrido(s): STAR – TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E DE EXCESSO À EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DO NÃO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO COMPROVANDO O PAGAMENTO PARCIAL DOS VALORES – COMPROVANTES NÃO IMPUGNADOS – EXECUÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – EXCESSO À EXECUÇÃO COMPROVADO – DEVER DE JUNTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO – PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CONCESSÃO DE PRAZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Com relação a ausência de cumprimento do contrato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que deve prevalecer o entendimento acerca da ausência de demonstração dos elementos mínimos do direito constante na sentença. Independentemente da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

A promovente comprova na inicial que realizou 03 (três) depósitos, os quais totalizam R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), de modo que a quantia devida seria tão somente R$ 900,00 (novecentos reais). Tais comprovações ensejam o reconhecimento do excesso à execução, principalmente porque os comprovantes sequer foram impugnados pela parte contrária, que quedou-se inerte no curso dos autos, mesmo após ter sido devidamente intimada.

Todavia, vejo que não houve a apresentação da necessária memória de cálculo na inicial, constantes os valores atualizados a serem executados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC)”.

Com efeito, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto.

Entretanto, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do artigo 284, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não tendo havido a apresentação de memória de cálculo, faz-se necessário a referida concessão de prazo, devendo a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos para a realização da emenda e prosseguimento do feito.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos, ao argumento de que a parte Embargante não logrou êxito em comprovar que os serviços não foram devidamente prestados, ônus que lhe incumbia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão da embargante.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Executada, nas razões recursais, alegou a nulidade da sentença, posto que incompatível com as provas constantes nos autos.

Afirma que não há na execução (processo n° 1002435-72.2018.8.11.0015) prova de que ocorreu o termo final do contrato, muito menos que a Embargada/Recorrida adimpliu a contraprestação que lhe foi imposta pelo contrato (implantação individual de todos os dentes da arcada dentária superior em resina), de modo que a execução do título extrajudicial deve ser declarada nula.

Alega que mesmo diante do vasto conteúdo probatório anexo aos autos, a sentença julgou improcedente o pedido contido no presente embargos, sob a fundamentação de que a embargante teria atraído o ônus da prova para si, quando alegou que os serviços contratados não foram prestados, e que não teria ela, embargante, comprovado a falta de prestação do referido serviço.

Afirma que sequer foram analisados todos os pedidos feitos na inicial, havendo excesso de execução no presente caso.

Sustenta que diante das alegações verossímeis e da hipossuficiência probatória da Embargante/Recorrente, cabe no presente caso a inversão do ônus da prova, para que a Embargada/Recorrida comprove o adimplemento dos serviços contratados (efetivo serviço prestado), e que comprove a mora da Embargante/Recorrente. E, ainda, que deve ser declara a rescisão do contrato firmado entre as partes.

Aduz que pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vista, e efetuou 03 (três) depósitos que somam o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), totalizando o montante de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), conforme se infere dos
PrintScreen
e dos comprovantes de depósitos e transferências que seguem anexos aos autos, valores estes que se quer foram questionados pela embargada/recorrida quando do conhecimento através da citação dos embargos à execução, bem como que caso a Recorrida efetivamente comprove a prestação dos serviços pactuados entre a Embargante/Recorrente e o Sr. Francisco Luna, restaria, tão somente, a execução do valor de R$ 900,00 (novecentos reais), e não de R$ 11.163,52 (onze mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Requereu a nulidade da sentença proferida e da execução de título extrajudicial, com a consequente extinção dos autos n. 1002435-72.2018.8.11.0015. No mérito, a inversão do ônus da prova, a rescisão do contrato celebrado entre as partes e a devolução da quantia referente aos serviços não prestados e, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e a abusividade da multa e dos juros, bem como o reconhecimento do excesso de execução, já que devida somente a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte Executada, ora Recorrente, que não concorda com a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que “a parte Embargante não logrou êxito em comprovar que os serviços não foram devidamente prestados, se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015.”.

Pois bem.

O recurso apresenta diversos argumentos, sendo os principais envolvendo a extinção da execução por ausência de cumprimento do contrato de serviços odontológicos e a alegação de excesso à execução.

De início, com relação a ausência de cumprimento do contrato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que deve prevalecer o entendimento acerca da ausência de demonstração dos elementos mínimos do direito constante na sentença. Independentemente da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Os
prints
de conversas ocorridas com dentista vinculado a clinica, por si só, não são suficientes para demonstrar que os serviços de implante contratados pela promovente não foram devidamente prestados. Nos mesmos termos, vejo que as reclamações feitas no reclame aqui apresentadas foram realizadas por terceiros, sequer tendo havido comprovação de reclamações administrativas realizadas pela promovente.

As alegações feitas na inicial poderiam ter sido satisfatoriamente acompanhadas de documentos que comprovassem a realização de reclamação administrativa ou, ainda, fotos demonstrando que não ocorreram os implantes, o que não ocorreu.

Por outro lado, com relação a alegação de excesso à execução, entendo que razão assiste à parte promovente. Isto porque, de acordo com as disposições do contrato firmado em 26.05.2016, ocorreu o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vista e o valor remanescente (R$ 6.000,00) seria quitado de forma parcelada.

A promovente comprova na inicial que realizou 03 (três) depósitos, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 30/05/2016, R$ 600,00 (seiscentos reais) em 07/06/2016 e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 13/07/2016, os quais totalizam R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), de modo que a quantia devida seria tão somente R$ 900,00 (novecentos reais).

Tais comprovações ensejam o reconhecimento do excesso à execução, principalmente porque os comprovantes sequer foram impugnados pela parte contrária, que quedou-se inerte no curso dos autos, mesmo após ter sido devidamente intimada (Id. 80285053).

Todavia, vejo que não houve a apresentação da necessária memória de cálculo na inicial, constantes os valores atualizados a serem executados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC)”.

Com efeito, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar.

Entretanto, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 739-A, § 5o, DO CPC. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO MESMO APÓS O PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a falta de apresentação de memória de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos a execução, conforme determina o art. 739-A, §5o do CPC, conduz a uma hipótese de inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC),
de modo que é necessário que o juízo conceda, antes da extinção, prazo para a regularização do processo, nos termos do art. 284 do CPC
. Precedentes: REsp 1275380/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1248453/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2011. 2. No caso dos autos, a acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença no ponto em que se afirmou que "apesar de intimada para emendar a inicial, a embargante limitou-se a tecer alegações genéricas com base em legislação referente ao sistema cumulativo ao qual não pertence, sem apontar os valores e identificar as deduções de ICMS que entende devessem ter ocorrido mediante a juntada de planilha de cálculo demonstrando o excesso de execução". Dessa forma, é de se reconhecer a violação ao art. 739-A, § 5o do CPC, para declarar a inépcia da petição inicial dos embargos (art. 739, II, do CPC), não suprida após a intimação para emenda da inicial, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1560479 / RS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2015/0254374-3. Data 01/12/2015. Data da publicação DJe 09/12/2015.

Com efeito, não tendo havido a apresentação de memória de cálculo, faz-se necessário a referida concessão de prazo, devendo a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos para a realização da emenda e prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o excesso à execução, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a devida apresentação de memória de cálculo atualizado e prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021